Tribunal: TJMT
Processo: 0012734-33.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012734-33.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIVALDO CANDIDO SOBRAL - CPF: 421.418.181-68 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012734-33.2015.8.11.0015

APELAÇÃO No 0012734-33.2015.8.11.0015

Apelante
: OI S.A.

Apelado
: EDVIALDO CANDIDO SOBRAL

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO –
TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO–
RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
(Súmula no 54/STJ).

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"
(Súmula no 362/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012734-33.2015.8.11.0015

APELAÇÃO No 0012734-33.2015.8.11.0015

Apelante
: OI S.A.

Apelado
: EDVIALDO CANDIDO SOBRAL

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação interposta por
OI S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
EDVIALDO CANDIDO SOBRAL
em desfavor de
OI S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito questionado, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de 12% ao ano a partir do evento danoso e correção monetária a pelo IPC-Fipe a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.101087989 - 101087991):
busca, em síntese, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação e, assim, ver afastada a condenação por danos morais. Afirma a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que agiu no exercício regular do direito. Alega que o apelado era titular dos serviços de telefonia fixa, internet e TV por assinatura fornecidos pela empresa apelante, sendo que houve a portabilidade do plano para outra operadora, em dezembro de 2013, contudo a parte apelada não quitou a fatura no valor de R$123,25, com vencimento em 19/ 02/2014, sendo, portanto, devida a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assevera que há de ser aplicada a Súmula 358 do STJ, porquanto o autor possui anotações anteriores efetuadas pela própria apelante. Salienta a ausência de abalo apto a ensejar o dever de indenizar em danos morais. Acrescenta que se mantido o quantum indenizatório deve ser reduzido para o fim de evitar o enriquecimento sem causa. Alternativamente, se mantida a condenação, pugna que os juros de mora incidam a partir da sentença. Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 101087993 – pg. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012734-33.2015.8.11.0015

APELAÇÃO No 0012734-33.2015.8.11.0015

Apelante
: OI S.A.

Apelado
: EDVIALDO CANDIDO SOBRAL

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

Apelação interposta por
OI S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
EDVIALDO CANDIDO SOBRAL
em desfavor de
OI S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito questionado, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de 12% ao ano a partir do evento danoso e correção monetária a pelo IPC-Fipe a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que celebrou contrato de prestação de serviços de telefonia fixa e internet com a ora apelante e em dezembro de 2013 realizou portabilidade para um terceiro prestador de serviços.

Afirma que ao realizar compras no comércio local constatou que seu nome estava incluído nos cadastros de proteção ao crédito pelarequerida, por débito vencido em 19.02.2014 no valor R$123,25. Aduz que se trata de cobrança indevida, porquanto já havia migrado para a empresa AMERICEL/CLARO, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação e afastar o dever de indenizar em danos morais.

Pois bem.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que o autor realizou a portabilidade da linha telefônica para outra empresa de telefonia, em 23.12.2013 (Id. 101087953 - Pág. 2), contudo consta no extrato do Serasa apresentado que o débito que originou a negativação é de 19.02.2014 (Id. 101087952 - Pág. 2), ou seja, posterior à troca de operadora.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto, a requerida não apresentou documentos aptos a comprovar
a legalidade da cobrança ou a efetiva prestação do serviço, limitando-se a colacionar aos autos “prints” de tela sistêmica (Id. 101087957).

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO ADMITIDO PELA AUTORA, NO VALOR DE R$ 124,70. INSCRIÇÃO LÍCITA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. ORIGEM DO DÉBITO DE R$ 1.405,74 INDEMONSTRADO.
TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO COMPROBATÓRIO, DADA A SUA INDISCUTÍVEL UNILATERALIDADE
. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, No 71008115982, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO CONSUMERISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS CELULARES NÃO COMPROVADA – TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA - MULTA POR FIDELIZAÇÃO INCABÍVEL – DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Configura-se consumidora pessoa jurídica destinatária final dos serviços contratados. Não justificada a cobrança de dois planos, fica caracterizado o ato ilícito e impõe-se a restituição em dobro.

O print de tela de computador não é prova suficiente, pois reproduzido unilateralmente e facilmente manipulável.

Descabe a cobrança da multa por quebra da fidelização prevista no instrumento contratual se a portabilidade ocorre por falha na prestação dos serviços. Improcede o pedido de danos morais quando ausente violação à honra objetiva da pessoa jurídica.” (TJMT - Ap. 0035128-87.2014.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018).”

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TELEFONIA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
As imagens capturadas de tela de computador e reproduzidas nos fundamentos da contestação não servem como prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC). (Ap. 0048885-17.2015.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018).

“
Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia.
2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula no 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (g.n.)

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - APONTAMENTO INDEVIDO DE PESSOA JURÍDICA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO
. A inscrição irregular de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa cujo valor da respetiva reparação deve ser fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

No que diz respeito à aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, constata-se que se trata de inovação recursal, uma vez que não foi ventilada no decorrer do processo tal postulação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE.
SÚMULA

385
DO STJ. O oferecimento de nova questão ou fato apenas na apelação constitui afronta ao princípio da estabilidade objetiva da demanda.
As questões e os fatos não deduzidos pelas partes no curso do processo, mas suscitadas apenas em sede de apelação, configuram
inovação

recursal

inadmissível. Outrossim, a juntada de documentos após a prolação da sentença é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo (Parágrafo Único, art. 435, CPC) ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior. Na hipótese dos autos, a parte-ré suscitou a aplicação da
Súmula

385

do STJ apenas em sede de apelação, configurando
inovação

recursal
inadmissível.
De modo igual, os documentos juntados apenas em apelação devem ser desconsiderados. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. A inscrição indevida em órgão restritivo de crédito caracteriza dano moral, ensejando a respectiva indenização. O quantum indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau
recursal
(art. 85, § 11, do CPC). APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70082197856, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 05-09-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CHEQUES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Conforme se extrai dos documentos juntados pelo Banco réu, não se vislumbra autorização para emissão de cheques referentes a conta corrente que a parte autora titulariza. Falha na prestação do serviço reconhecida. Recurso da instituição financeira não provido.
SÚMULA 385 DO STJ: A alegação da instituição financeira, no sentido da incidência da Súmula 385 ao caso dos autos, caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto não veiculada em momento anterior da lide. Recurso da instituição financeira não conhecido, no ponto.
VALOR DA INDENIZAÇÃO: No que se refere ao ‘quantum’ indenizatório, há de ter dupla função: caráter ressarcitório ao ofendido e punitivo ao réu, considerando-se também o grau da ofensa e a potencialidade financeira do ofensor. De outro lado, a indenização servirá de alerta para a parte demandada. No caso dos autos, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (cinco mil reais) é o necessário para repor a moral ofendida. Provido em parte o apelo do autor e não provido o recurso da instituição financeira. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA: Os juros de mora são contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Enunciado da Súmula 54, do STJ. Apelo do autor provido em parte. O dies a quo de incidência da correção monetária relativamente à condenação por danos morais é a data do arbitramento do dano extrapatrimonial. Inteligência da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: Em que pese o desprovimento do apelo, não há falar em fixação de honorários recursais, pois a verba honorária de sucumbência já foi estabelecida pela sentença no teto de 20% sobre o valor da causa, disposto no art. 85 do CPC/15. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NA PARTE CONHECIDA. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA.(Apelação Cível, No 70081494247, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 11-07-2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores,
tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

No que diz respeito ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).

Quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021